Tribunal: TJPA
Processo: 0003584-37.2018.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003584-37.2018.8.14.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Salinópolis/PA (Vara Única)
APELANTE: Gleison Francisco Duarte
DEFENSORA PÚBLICA: Dra. Jacqueline Bastos Loureiro
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA:
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
REVISORA:
Desa
. Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO. ILEGALIDADE. ARGUMENTO REÇASSADO. ÓRGÃO ACUSADOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
PROBANTI
. TESE REJEITADA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PREVALÊNCIA. DESCABIMENTO. MAJORANTE DO USO DE ARMA. EXCLUSÃO. PREJUDICADO. PENA-BASE. REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VETORES DO ART. 59, DO CPB A CONSIDERAR. SÚMULA Nº 23, DO TJPA. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Com efeito, verifica-se que o pedido acerca da absolvição não tem como prosperar, ante o conjunto fático-probatória carreado aos autos, configurando-se absolutamente improcedentes os argumentos defensivos, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória, ora atacada, posto que provadas autoria e materialidade delitivas por meio dos esclarecimentos colhidos da vítima e das testemunhas, consoante mídia, os quais não deixam qualquer dúvida quanto às práticas criminosas praticadas pelo réu. Assim sendo, por não ser possível a absolvição invocada pelo apelante, visto que o Magistrado
a quo
fundamentou sua sentença em provas robustas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do réu/apelante, cuja tese acusatória encontra-se arrimada em farto conjunto probatório extraído dos autos, descabe o pleito absolutório.
2.
Quanto a inexistência do termo de reconhecimento do acusado sem a formalidade prevista no art. 226 do CPPB, e que tal inobservância facilmente causa incerteza quanto à atribuição do crime ao recorrente, fazendo com que a autoria do delito não fique suficientemente comprovada, não possui amparo na legislação nem tampouco na jurisprudência pátrias, já que o dispositivo supra reza que o reconhecimento do acusado não é uma obrigação, mas sim uma faculdade, devendo ser feito quando necessário.
3.
Destarte, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, tendo o Magistrado do feito acertado quando prolatou sentença o condenando a pena 07 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multas, daí que não há razão para se falar em absolvição, tampouco em prevalência do Princípio do
in dubio pro reu,
como bem quer faze entender a defesa.
4.
No que tange ao pedido de redução da pena-base para o patamar mínimo legal, inobstante tenha o Juízo do feito se equivocado ao analisar os Vetores acerca das
consequências do crime
e do
comportamento da vítima,
de igual forma não merece abrigo, pois ao prolatar a sentença condenatória e aferir o
quantum
da pena-base, analisou e fundamentou as demais circunstâncias de forma escorreita, tais quais,
a

culpabilidade do réu
; já que o acusado agiu com atitude premeditada, uma vez que durante o ato criminoso, adentrou na residência da vítima, fazendo esta de refém, bem como as demais pessoa que ali se encontravam,
os antecedentes
, já que existe condenação com trânsito em julgado no processo nº 0000901-61.2017.8.14.0048,
as circunstâncias do crime
, pois como bem destacou o
custos iuris
em seu judicioso parecer, muito embora o uso de armas brancas não configurem mais causa de aumento de pena, nada obsta que tal circunstância seja utilizada para exasperação da pena-base, nada havendo a reparar.
5.
Por fim, o pedido formulado pelo recorrente à dispensa ou diminuição da pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, já que foi assistido pela Defensoria Pública e por não dispor de nenhuma condição econômica para arcar com essa obrigação, não encontra amparo legal, pois trata-se de sanção cumulativa expressamente prevista no crime de roubo, sendo obrigatória a sua aplicação.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e negar-lhe provimento; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 16 a 23 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Gleison Francisco Duarte,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Antonio Carlos de Souza Moitta Koury, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por ter transgredido as normas do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls. 02/04, que no dia 07/04/2018, por volta das 22h30min, na Avenida São Tomé, nº 811, com a Rua VII, bairro São Tomé, em Salinópolis/PA, o acusado roubou para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de faca.

Consta dos autos, que no dia, hora e local do fato, a vítima Franco Willy de Souza Nascimento, quando se encontrava em sua casa foi surpreendido, juntamente com suas amigas que ali se encontravam, pelo denunciado, que armado de faca os assaltou em meio a ameaça de morte, logrando êxito em subtrair uma mochila, com temas jamaicanos, um Notebook SEMPTOSHIBA preto, um aparelho celular SONY XPERIA, com tela e tampa quebrados, um aparelho celular SAMSUNG, uma carteira porta-cédulas contendo documentos pessoais e demais cartões de créditos e bancários, conforme registra o BOP nº 75/2018.100348-4.

Prossegue a inicial acusatória aduzindo que diante do ilícito, tendo a vítima reconhecido e sem sombra de dúvidas Gleison Francisco Duarte como sendo o autor do fato, por meio dos registros fotográficos apresentados na DEPOL de Salinópolis/PA, que acionadas as Autoridades, que diligenciando, conseguiram identificar, conduzir e apresentar o acusado à Delegacia, a fim de formalizar os procedimentos de estilo, onde nega a prática delitiva a ele imputada.

Por fim, assevera a peça acusatória que o binômio materialidade-autoria delitiva encontra-se demonstrado ante as provas orais, consubstanciado no depoimento da vítima, à fl. 05, que, como cediço, em crimes dessa natureza tem relevante valor, já que reconheceu o denunciado como sendo o autor do roubo, entre outros indícios e provas.

Em

razões recursais,
às fls. 97/99, pugna a defesa pela absolvição do réu, ante a ausência de provas de autoria ou, subsidiariamente, pela exclusão da majorante do uso de arma, redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, porquanto favoráveis as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, do CPB e, por fim, pela exclusão ou diminuição da pena de multa.

Em

contrarrazões,
às fls. 103/108, a RMP de 1º Grau, Dra. Francisca Suênia Fernandes de Sá, manifesta-se pelo conhecimento improvimento do apelo.

Nesta

Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.
- Da absolvição

Pugna a defesa pela absolvição do réu, ora apelante, ante a ausência de prova de autoria, já que as produzidas em Juízo encontram-se permeadas pela precariedade e são incapazes de dar azo, com a segurança devida, a um decreto condenatório.

Aduz que o reconhecimento do acusado, em Juízo, ocorreu de forma ilegal, pois não obedeceu aos preceitos da lei e que a
res furtiva
não foi encontrada na posse do acusado, bem como o Órgão Ministerial não se desincumbiu do ônus da prova, devendo prevalecer o Princípio do
in dubio pro reo
.

Em detida e acurada análise dos presentes autos, observa-se que os argumentos supra não merecem abrigo, ante o conjunto fático-probatória carreado aos autos, configurando-se absolutamente improcedente, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória, ora atacada, posto que provadas autoria e materialidade delitivas por meio dos esclarecimentos colhidos da vítima e das testemunhas, consoante mídia, à fl. 71, os quais não deixam qualquer dúvida quanto à prática criminosa praticada pelo réu.

Assim sendo, por não ser possível a absolvição invocada pelo apelante, visto que o Magistrado
a quo
fundamentou sua sentença em provas robustas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do réu/apelante, cuja tese acusatória encontra-se arrimada em farto conjunto probatório extraído dos autos, descabendo o pleito absolutório.
- Do reconhecimento ilegal

Alega a defesa que o reconhecimento do acusado, em Juízo, ocorreu de forma ilegal, por não ter obedecido os preceitos da lei.

Com efeito, vale lembrar que a inexistência do termo de reconhecimento do acusado sem a formalidade prevista no art. 226 do CPPB, e que tal inobservância facilmente causa incerteza quanto à atribuição do crime ao recorrente, fazendo com que a autoria do delito não fique suficientemente comprovada, não possui amparo na legislação nem tampouco na jurisprudência pátrias, já que o dispositivo supra reza que o reconhecimento do acusado não é uma obrigação, mas sim uma faculdade, devendo ser feito quando necessário.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECONHECIMENTO PESSOAL. RECOMENDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. (...). 2. O art. 226, do Código de Processo Penal, encerra uma recomendação e não uma exigência a ser seguida, em relação ao procedimento para o reconhecimento de pessoas, conforme assente entendimento deste Tribunal. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no REsp 1444634/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017
)
- Do ônus da prova

In casu
, assevera a defesa que o Órgão acusador não se desincumbiu do ônus da prova, a imputar ao recorrente a prática delitiva, devendo prevalecer o Princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, observa-se que o Juízo
a quo
fundamentou sua sentença em provas robustas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do réu/apelante, cuja tese acusatória encontra-se arrimada em farto conjunto probatório extraído dos autos.

Assim sendo, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, tendo o Magistrado do feito acertado quando prolatou sentença o condenando a pena 07 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multas, daí que não há razão para se falar em absolvição, tampouco em prevalência do Princípio do
in dubio pro reu,
como bem quer faze entender a defesa.
- Da exclusão da majorante

Neste item, requer a defesa a exclusão do uso de arma de fogo, ante a ausência de provas, pois não há possibilidade de acolhimento pelo Magistrado sentenciante, da tese de presença da majorante prevista no art. 157, § 2º, inc. I, do CPB.

Em análise dos autos, observa-se que o recorrente laborou em equívoco, já que o réu foi condenado pelo crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, consoante se verifica, à fl. 87, da sentença
a quo
, restando prejudicada pretensão em apreço.
- Da redução da pena-base

A irresignação do apelante funda-se, ainda, na dosimetria do
quantum
da reprimenda base imposta, ou seja, 07 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, devendo ser reduzida ao patamar mínimo legal, sob a alegação de que o Magistrado sentenciante ao fixar a referida pena o fez de forma exacerbada, pois considerou o Vetor ¿comportamento da vítima¿ como desfavorável, porquanto favoráveis as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, do CPB.

Em análise dos autos, observa-se que o recorrente tem razão, em parte, senão vejamos.

Com efeito, inobstante tenha o Juízo do feito se equivocado ao analisar os Vetores acerca das
consequências do crime
e do
comportamento da vítima,
ao prolatar a sentença condenatória e aferir o
quantum
da pena-base, mais precisamente às fls. 86v/87, analisou e fundamentou as demais circunstâncias de forma escorreita, tais quais,
a

culpabilidade do réu
; já que o acusado agiu com atitude premeditada, uma vez que durante o ato criminoso, adentrou na residência da vítima, fazendo esta de refém, bem como as demais pessoa que ali se encontravam,
os antecedentes
, já que existe condenação com trânsito em julgado no processo nº 0000901-61.2017.8.14.0048,
as circunstâncias do crime
, pois como bem destacou o
custos iuris
em seu judicioso parecer, muito embora o uso de armas brancas não configurem mais causa de aumento de pena, nada obsta que tal circunstância seja utilizada para exasperação da pena-base. Nesse sentido:
TJ-GO - APELACAO CRIMINAL APR 237877220188090011 (TJ-GO)
.
Data de publicação: 04/10/2019, elevando a sanção inicial para 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ademais, destaca-se, por fim, que a decisão
a quo
encontra arrimo na
Súmula nº 23
desta Egrégia Corte de Justiça, face à existência de outras Circunstâncias Judiciais desfavoráveis apontadas pelo Juízo de primeiro grau, tais quais:
a

culpabilidade do réu; os antecedentes
e
as circunstâncias do crime
.
- Da pena de multa

Por fim, requer o recorrente a dispensa ou diminuição da pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, já que foi assistido pela Defensoria Pública, por não dispor de nenhuma condição econômica para arcar com essa obrigação, sendo comprovadamente hipossuficiente.

Neste item, observa-se o equívoco cometido pela ilustre Defensora Jacqueline Bastos Loureiro, haja vista que o pleito de isenção da pena de multa não tem como prosperar, pois trata-se de sanção cumulativa expressamente prevista no crime de roubo, sendo obrigatória a sua aplicação.

Nesse sentido:
Acórdão nº 211.632, Rela. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Pub. 05/02/2020 e Acórdão nº 212.771, Rela. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Pub. 06/07/2020
.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial
conheço do recurso e nego-lhe provimento;
devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o voto
.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020
Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

5